Tribunal: TJMT
Processo: 1011644-71.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011644-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), NILDO LIMA QUEIROZ - CPF: 198.374.889-72 (EMBARGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ALEX PEREIRA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1011644-71.2022.8.11.0000 aviado no “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA” de n. 1004953-61.2021.8.11.0037 onde litiga com NILDO LIMA QUEIROZ perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 148015662 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 149253691 que o Sr. Alex é incapaz de figurar o polo passivo da ação de desconsideração, pois a dívida pertence supostamente da empresa Indiana Agri, o que ocorre é a omissão deste E. TJMT, mantendo o Sr. Alex no polo passivo, podendo acarretar em mais constrições contra pessoa física. O segundo aspecto que merece destaque consiste no fato de que esta col. Câmara restou omissa quanto ao argumento de que cada um dos fundamentos utilizados pelo Embargado para obter a tutela almejada, de desconsideração, aborda supostos atos que teriam sido cometidos por terceiros;

Aduz que se o sócio da Indiana, Alex Pereira, transferiu seus bens, o que é absolutamente lícito, sobretudo quando tais atos foram devidamente formalizados e registrados, não há o que se falar em desconsideração da Indiana. Com esses apontamentos, torna-se cristalino que não há um ato sequer imputado à Indiana para permitir a desconsideração de sua personalidade jurídica para atingir terceiros, além do fato de ter sido formulado pedido de recuperação judicial;

Afirma que na medida em que o único imóvel vendido era de propriedade do Embargante, não há o que se falar em fraude, afinal, não possui relação alguma com a Indiana ou com o Embargado – é um bem pessoal do Embargante/sócio. E a questão é tão simples que uma análise minuciosa das matrículas, anexadas com o agravo de instrumento, tem o condão de rechaçar o frágil argumento do Embargado – questão não analisada no v. acórdão, que, assim, foi pautado em premissa equivocada. Pelo contrário, são questionadas as condutas plenamente regulares e lícitas do Alex Pereira, sócio da Indiana, relativas aos seus bens particulares, que não possuem relação alguma com a Indiana;

Sustenta que ocorreram inúmeras constrições do patrimônio da Indiana, com o arresto de grãos de soja e milho, tratores, colheitadeiras, caminhões, carretas (dentre outros veículos), fertilizantes (e outros defensivos agrícolas), ao ponto que os bens constritos atingem alguns milhões de reais;

Argumenta que em prestígio aos princípios da celeridade e da instrumentalidade do processo, este eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite o acolhimento dos presentes embargos com a ampliação da sua dimensão vertical, para lhes atribuir excepcionalmente efeitos infringentes, sempre que a modificação do julgado for decorrência lógica do acolhimento dos embargos de declaração

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA proposta por NILDO LIMA QUEIROZ em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, alegando, em síntese, que é credor da requerida na quantia de R$ 3.054.246,80 (três milhões e cinquenta e quatro mil e duzentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), em razão de diversos contratos de compra e venda de soja, inadimplidos pela requerida, apesar de ter recebido os grãos em sua integralidade.

Relata que a requerida, por intermédio de seu sócio ALEX PEREIRA, valendo-se da personalidade jurídica, com firme propósito de lesar credores, firmou inúmeros contratos de compra e venda de grãos, com centenas de produtores rurais e, após receber esses grãos em seu depósito, ou mesmo de terceiros, procedeu com a venda destes sem efetuar o pagamento dos grãos aos produtores, como é a hipótese do requerente/exequente.

Aduz que a empresa INDIANA apresentou pedido de recuperação judicial, o qual foi indeferido, bem como que referido pleito foi formulado com a intenção de fraudar os credores, vez que alienou diversos bens alguns dias antes de propositura da ação de recuperação a sua genitora LOURDES IARA PEREIRA e convivente THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA.

Assim, sob o argumento de que a requerida não cumpriu com o pactuado e vem desviando seu patrimônio com inúmeras fraudes, pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI para que seja possível a responsabilização patrimonial de seu sócio ALEX PEREIRA.

Alcançada a fase de sentença, a Magistrada a quo julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para determinar a inclusão do sócio, ALEX PEREIRA, no polo passivo da Ação de Execução nº 1002671-84.2020.8.11.0037, bem como condenou a parte Ré nas custas e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do CPC.

Irresignado, o sócio ALEX PEREIRA interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que, em se tratando de provimento jurisdicional que resolve incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sem extinção do processo executivo, o art. 1.015, inciso IV, do CPC, é cristalino ao estabelecer que a decisão é impugnável por meio de agravo de instrumento, razão pela qual conheço do recurso.

Em suas razões, a parte Agravante alega a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.

A nulidade decorrente da falta de fundamentação somente se verifica, quando se constatar que a decisão foi proferida sem demonstração alguma das razões do convencimento.

Quando os motivos forem expostos, ainda que concisamente, estará atendida a exigência de motivação e, portanto, não se reconhecerá que a decisão judicial padeça do vício de nulidade.

Na hipótese, a decisão agravada está estruturada segundo critério de exame e deliberação, que permite compreender os motivos que levaram a sua prolação, possibilitando ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, como aconteceu no caso vertente.

Assim, não há se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Em segundo aspecto, entende o agravante que a decisão violou o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, vez que a concessão de liminar autorizando a constrição de bens do Agravante antes mesmo da sua citação para exercer o seu regular direito de ampla defesa e contraditório definitivamente se deu de modo irregular e totalmente contrário ao que prevê o Código de Processo Civil.

Melhor sorte não lhe socorre.

Cuidando-se de decisão proferida initio litis, em caráter precário, baseada em juízo de verossimilhança, o contraditório é diferido, exercido a posteriori, não cabendo falar, naquele momento processual, de violação do contraditório ou da ampla defesa.

Isto posto, afasto as preliminares de nulidade da decisão.

Quanto ao mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, a irresignação não comporta provimento.

Senão, vejamos:

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

O referido artigo estipula que se restar configurado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Juiz pode decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, in verbis:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)"

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice -versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)”

Nesse sentido, é certo que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

No caso em comento, as razões recursais não são capazes de afastar a conclusão a que chegou o Juízo a quo ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica com a extensão dos efeitos da tutela a seus bens, com inclusão do sócio ALEX PEREIRA no polo passivo da ação de execução, já que, ao que tudo indica, participou ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial, os quais inclusive são de conhecimento deste Tribunal de Justiça em razão de diversos recursos aportados em que figuram INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA.

Aliás, na condição de relator de diversos recursos envolvendo o agravante e a empresa INDIANA AGRI, tive a oportunidade de verificar que a pessoa do sócio participou ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial, o que, por si só, afasta a verossimilhança das alegações do agravante.

Nesse sentido, a jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ARTIGOS 133 A 137 - CABIMENTO EM QUALQUER FASE - COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DOS ARTIGOS 789, 774 E 847, TODOS DO CPC/15 – REQUISITOS DEMOSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAEDE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados, muito mais ainda em uma ação que se arrasta por mais de duas décadas (21 anos). Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à ausência de indicação de bens para penhora pela empresa executada, constitui indício de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.” (TJ-MT, RAI nº. 1016624-95.2021.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 09/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - JUÍZO - PROCEDÊNCIA - FUNDAMENTO - SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA, CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2031489-55.2022.8.26.0000, Relator: Tavares de Almeida, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO PROCEDENTE – PLEITO DE REFORMA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO RECONHECIDO – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NA PENDÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL ACERCA DA QUAL HAVIA SIDO CITADA, INCLUSIVE COM PENHORA DE BENS EM PODER DE UM DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES – CONSTATAÇÃO DE ENCERRAMENTO E BENS NÃO LOCALIZADOS E CUJO DESTINO NÃO FOI JUSTIFICADO NA VINDA DE APENAS UM DOS SÓCIOS AOS AUTOS, ENQUANTO A EMPRESA O SÓCIO RESTANTE SEQUER APRESENTARAM MANIFESTAÇÃO – ATUAÇÃO MALICIOSA A FIM DE FRUSTAR CREDOR, QUE SUPERA A MERA INADIMPLÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DEVIDA COM A CONSEQUENTE EXTENSÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL AOS SÓCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0001213-54.2022.8.16.0000, Relator: Luiz Antonio Barry, 16ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/05/2022)

Assim, até prova em contrário, restam preenchidos os requisitos do artigo 134 do CPC, artigo 50 do Código Civil e 300 do CPC, a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, diante das inúmeras decisões que foram proferidas em idênticos recursos, com indícios de notória dilapidação patrimonial e fraude, cometidas pela INDIANA AGRI e seu sócio ALEX PEREIRA, sendo de rigor a manutenção da decisão guerreada.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

A decisão agravada está estruturada segundo critério de exame e deliberação, que permite compreender os motivos que levaram a sua prolação, possibilitando ao interessado o exercício do contraditório e da ampla defesa, como aconteceu no caso vertente, não havendo se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Cuidando-se de decisão liminar proferida initio litis, em caráter precário, baseada em juízo de verossimilhança, o contraditório é diferido, exercido a posteriori, não cabendo falar, naquele momento processual, de violação do contraditório ou da ampla defesa.

No caso em comento, as razões recursais não são capazes de afastar a conclusão a que chegou o Juízo a quo ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica com a extensão dos efeitos da tutela a seus bens, com inclusão do sócio ALEX PEREIRA no polo passivo da ação de execução, já que, ao que tudo indica, participou ativamente de possíveis fraudes, abuso de direito e/ou confusão patrimonial, os quais inclusive são de conhecimento deste Tribunal de Justiça em razão de diversos recursos aportados em que figuram INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022